Tribunal: TJSP
Processo: 2243472-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Carência de fundamentação da decisão atacada.
Primariedade da ré. Apreensão que decorreu de abordagem casual. Desproporcionalidade da custódia cautelar. Constrangimento ilegal. Ocorrência.
Ordem concedida, fixadas as medidas substitutivas do art. 319, I e IV, do CPP.